Tribunal: TJES
Processo: 5018245-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018245-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. M. D. S. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA COOPERATIVO UNIMED. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INFANTIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a Unimed Vitória e a Central Nacional Unimed disponibilizem psiquiatra infantil, transferência assistida e internação do menor em unidade especializada, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por inexistência de vínculo contratual direto com a parte autora, sob o argumento de que as cooperativas possuem autonomias distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Unimed Vitória possui legitimidade passiva para responder por obrigações contratuais celebradas com outra unidade do sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das unidades cooperativas que integram o sistema Unimed com fundamento na teoria da aparência.

4. A integração entre as cooperativas de trabalho médico transmite ao consumidor a imagem de unidade empresarial e garantia de atendimento em todo o território nacional.

5. A responsabilidade solidária entre as cooperativas que compõem a mesma rede de intercâmbio prevalece mesmo que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

6. Os elementos dos autos indicam que a Unimed Vitória integra a cadeia de fornecimento de serviços e atua em parceria operacional com a Central Nacional Unimed, o que justifica a manutenção no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: As unidades cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuem legitimidade passiva solidária para responder por obrigações de atendimento médico, independentemente de qual unidade celebrou o contrato, com base na teoria da aparência e na proteção ao consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.04.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002409-93.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por R.M.D.S., deferiu a medida liminar para determinar que a agravante e a CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL disponibilizem um psiquiatra infantil para avaliar R.M.D.S. no Hospital Meridional Vitória e providenciem, às suas expensas, a transferência assistida e a internação do menor em uma unidade hospitalar especializada com leito de psiquiatria pediátrica disponível, incluindo o custeio integral do transporte sanitário adequado (como uma UTI móvel, se for necessário) e de uma equipe multidisciplinar, conforme a orientação médica, sob pena sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer vínculo contratual com a requerida, tratando-se de cooperativa autônoma e distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, esta sim a responsável pela celebração e execução do contrato de plano de saúde.

Decisão liminar id.
16717092
indeferindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id.
17130313
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível, a qual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do menor.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento nº 5018245-04.2025.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravados:
R.M.D.S., Paloma Bulhões dos Santos e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da legitimidade da UNIMED VITÓRIA para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto o atendimento e internação psiquiátrica infantil de R.M.D.S.

Conquanto a recorrente sustente ausência de vínculo contratual, limitando-se a afirmar que o contrato teria sido celebrado exclusivamente com a UNIMED NACIONAL, os elementos constantes nos autos de origem não afastam, de plano, a legitimidade passiva da Agravante, tampouco infirmam a narrativa de que esta integra a cadeia de fornecimento de serviços, na qualidade de operadora de saúde vinculada ao mesmo sistema cooperativo, em contexto que pode ensejar a aplicação da teoria da aparência.

Com efeito, a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido a legitimidade das unidades cooperativas vinculadas ao sistema UNIMED com base na referida teoria, notadamente quando a parte autora, como usuária do sistema, é levada a crer que as cooperativas que compartilham da mesma marca e estrutura operam sob unidade empresarial ou ao menos em estreita parceria operacional. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
LEGITIMIDADE PASSIVA . SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE .
SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA . DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ . 2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. 3 . Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1923442 SP 2021/0047665-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No julgamento do REsp 1.665 .698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i)
É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e
(ii)
Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Este Egrégio Tribunal Estadual tem reverberado o referido entendimento da Corte Superior, conforme se infere dos seguintes arestos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIDADES COOPERATIVAS DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1720115/RS e AgInt no AREsp 1492299/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento 035199000999. 2.
A agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com abrangência nacional, ao passo que o ajuizamento da ação contra a Unimed Vitória não obsta a tutela jurisdicional pretendida, eis que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas com personalidades jurídicas distintas e independentes entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002409-93.2022.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.11.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA AFASTADA – TRATAMENTO PEDIASUIT – MENOR COM TEA, DI E PARALISIA CEREBRAL – REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam eriçada pela agravante, Unimed Vitória, tendo em vista a iterativa orientação da jurisprudência do STJ, do qual este egrégio TJES não discrepa, tem decidido no sentido de reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência. Precedentes. 2.
Nos contratos de abrangência nacional é permitido efetuar tratamento, ainda que eletivo e não estando na Cidade de origem do contrato, mormente no caso da Unimed Vitória, uma reconhecida parceira da Central Nacional Unimed, como verificado nos autos
., 3. O tratamento pediasuit foi prescrito à menor diagnosticada com Transtorno Espectro Autista – TEA, Deficiência Intelectual (DI), Epilepsia e Paralisia Cerebral - quadro de nível II, e os laudos médicos juntados atestaram a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, do pediasuit aplicado ao quadro da infante, existindo ao menos verossimilhança às alegações da parte agravada, suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos hábeis infirmando as provas colacionadas pela parte autora, e restando evidenciada a existência do risco de um dano iminente e concreto à saúde da parte agravada. 4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014775-33.2023.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.07.2024)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.